Tribunal: TJDFT
Processo: 0003318-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIÁVEL A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. REGIME FECHADO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência que ateste a sua potencialidade lesiva, sendo suficiente a existência de outros elementos de convicção nos autos que demonstrem o seu emprego, como o depoimento seguro da vítima em juízo.

2. Nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é cabível a utilização de uma delas na primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda, na terceira fase da dosimetria, sem que se configure bis in idem ou violação ao sistema trifásico de fixação da pena. Precedentes.

3. Na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que presente uma atenuante preponderante, é inviável a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, por força do enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e com uma circunstância judicial negativa, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o início de seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.